Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601882-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601882-26.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06008100420226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - DIRETORIO ESTADUAL
DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43074784
31/08/2022
18:42
Acórdão
Acórdão

Num. 43074784 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425258100000042045452
Número do documento: 22083118425258100000042045452
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:28:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.075

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601882-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS – DRAP. PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC.
DEPUTADO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM
LEI. DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação apresentado pelo Partido Social
Cristão - PSC para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado Estadual, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/08/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de habilitação do Partido Social Cristão - PSC para participar das Eleições de 2022, com
apresentação da relação de candidatos à Deputado Estadual.
O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP veio acompanhado das atas das convenções
realizadas pela agremiação (ID 43042291).
Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE 23.609/2019 (ID 43049509), nenhuma
impugnação foi apresentada.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43061650) opinou pelo deferimento do pedido de
habilitação feito pelo partido.

Num. 43074784 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425258100000042045452
Número do documento: 22083118425258100000042045452
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:28:29
É o relatório.

VOTO
A prova documental apresentada pelo requerente demonstra a regularidade da convenção partidária e da
situação jurídica do partido, bem como a legitimidade do subscritor do pedido e o atendimento ao percentual
de gênero previsto no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 (ID 43059066).
Dessa forma, as condições legais para a habilitação pleiteada foram todas preenchidas, sem apresentação de
nenhuma impugnação, nos termos dos artigos 22 e 23 da Resolução TSE 23.609/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de habilitação apresentado pelo Partido Social
Cristão – PSC para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado Estadual.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601882-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação apresentado pelo Partido Social Cristão -
PSC para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado Estadual, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.08.2022.